Tribunal: TJDFT
Processo: 0745508-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INAS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NÃO APRESENTADO NOS AUTOS. DATA DO TÉRMINO DO VÍNCULO NÃO DEMONSTRADA. PRAZO PARA OPÇÃO DE PERMANÊNCIA COMO BENEFICIÁRIO. CONTAGEM DA NOTIFICAÇÃO DO EX-SERVIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 9o, §1o, da Lei 3.831/2006 dispõe que “[p]erde ainda a condição de beneficiário do GDF-SAÚDE-DF aquele que, por qualquer forma, perder a condição de servidor público ou empregado público, exceto se houver manifestação do desejo de continuidade da assistência à saúde, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da perda do vínculo funcional, pagando a contribuição integral, cuja vinculação permanecerá durante o período de 1 (um) ano”.
2. A autora alega que manteve vínculo contratual de professor temporário com o Distrito Federal. Em 17/12/2024 foi afastada da atividade para receber auxílio-doença pago pelo INSS. Como estava afastada, não tinha conhecimento do encerramento do contrato de trabalho temporário, tampouco da necessidade de adesão a termo de permanência no plano de saúde.
3. O contrato de trabalho temporário não foi apresentado nos autos, o que impede se aferir a data exata do encerramento do vínculo contratual. Sem esses dados exatos, deve prevalecer a alegação da autora de que não tinha conhecimento do rompimento do vínculo, o que veio a saber somente em 19/3/2025 por e-mail enviado pelo réu, tendo imediatamente formulado o pedido de permanência no plano de saúde e solicitado o boleto de pagamento das mensalidades.
4. Nessas circunstâncias, deve ser mantida a sentença que condenou o INAS a manter a autora como beneficiária por até 1 (um) ano, contado do encerramento do vínculo contratual, mediante o pagamento das mensalidades.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar os honorários advocatícios, arbitrados em R$ 700 (setecentos reais).